Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018342-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (REPRESENTANTE), AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRRESTRES - ANTT (AGRAVADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CAROLINE PASTRI PINTO REINAS - CPF: 344.373.738-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA QUE PERMITE A MITIGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO

A decisão recorrida, que homologou o laudo pericial de avaliação da área objeto de desapropriação, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, porquanto
não resulta em risco ao perecimento do direito.

Decisão monocrática mantida, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018342-98.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: RUMO S.A

AGRAVADO: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRRESTRES - ANTT, CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Rumo S.A.
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão agravada que homologa o laudo pericial, não figura no rol do art. 1.015, CPC.

Alega que o agravo de instrumento se encontra baseado em uma situação de extrema urgência, o que torna possível a sua admissão, com a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC.

Reforça o evidente prejuízo irreparável caso haja determinação de nova perícia na fase recursal, alegada em fase de apelação ou contrarrazões.

Assevera que a decisão impugnada ofende os princípios da economia e celeridade processual e da cooperação.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão monocrática e que seja processado o Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta (id 34735994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020